Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida/embargante nos quais aponta vício de obscuridade e contradição no acórdão. A parte embargante não apontou, de forma direta, qual a contradição verificada, no entanto discorreu sobre a desconsideração da documentação apresentada como prova nos autos.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há obscuridade ou contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
5. No caso, o que a embargante denomina “obscuridade e contradição”, em verdade é irresignação. Restou devidamente esclarecido no acórdão que “(...) a recorrente não cumpriu os requisitos exigidos pelo referido decreto, bem como o caso não se amolda ao entendimento mencionado alhures. Isso porque, ao contrário do que considerado na sentença, o documento de ID 50168408 não é instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente, mas sim, como expresso no próprio documento, mero “acompanhamento dos pedidos por matrícula”. Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito a peticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso. 8. Ainda, em que pese a legislação mencionada prever as hipóteses de suspensão da prescrição, a recorrente também não cumpre os requisitos exigidos. Isso porque não comprovou que o requerimento administrativo se deu dentro do prazo prescricional, ao contrário, o documento acostado indica pedido em aberto formulado no ano de 2020, ou seja, quando já findo o prazo quinquenal, tendo em vista que os créditos pleiteados se referem a 01/2010.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir, de forma coesa e harmônica.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.